Tribunal: STJ
Processo: 0001268-74.2024.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234656 - TO(2025/0353922-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ALBA LUCIA MAIA BARROS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL
DE CAUTELA. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. LEI
LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
2. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim
de acolher as teses suscitadas pelo Município recorrente,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. É inviável a análise de recurso especial cuja tese requer o exame
de lei municipal, ante a proibição da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55105805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26b092fb-4dca-4151-86cc-aa1befd7386c

Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26b092fb-4dca-4151-86cc-aa1befd7386c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234656 - TO (2025/0353922-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ALBA LUCIA MAIA BARROS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL
DE CAUTELA. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. LEI
LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado
na Súmula 83 do STJ.
2. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim
de acolher as teses suscitadas pelo Município recorrente, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. É inviável a análise de recurso especial cuja tese requer o exame de
lei municipal, ante a proibição da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE PEDRO
AFONSO contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 280/285, em que não
conheci do recurso especial, em razão do óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ e Súmula 280
do STF.
Nas razões de agravo interno, o Município argumenta o seguinte, no
que interessa (e-STJ fls. 290/292):
A controvérsia não diz respeito a típica relação de trato sucessivo fundada em lei
ainda em vigor, mas a uma situação absolutamente distinta: a pretensão da parte
autora consiste em restabelecer vantagem funcional extinta há mais de uma
década, por força da Lei Municipal no 003/2013.
(...)
Portanto, deveria ter sido reconhecida a violação ao
o do Decreto 20.910/32,
art. 1
que estabelece prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão
contra a Fazenda Pública, prazo este amplamente ultrapassado no caso concreto.
(...)
Não se está a discutir a valoração de elementos probatórios nem tampouco o
mérito da medida liminar concedida, mas sim vícios de natureza estritamente
jurídica e processual, quais sejam: a concessão de tutela sem pedido expresso da
parte autora, configurando julgamento ultra petita (art. 492 do CPC), e a
inexistência de pressupostos legais objetivos para o deferimento da medida (art.
300 do CPC).
(...)
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da
somente se verifica quando a solução da controvérsia exigir
Súmula 280/STF
interpretação do alcance e do conteúdo da norma local. Não é o caso dos autos,
em que o ponto controvertido é unicamente a definição do termo inicial da
prescrição quinquenal, disciplinada por norma federal.
Impugnação às e-STJ fls. 299/307.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao decidir sobre o deferimento da tutela de urgência assim se
manifestou o Tribunal de origem (e- STJ fls. 231/232):
Ainda que o embargante insista que a concessão da tutela de urgência de ofício
ocorreu de maneira equivocada, é necessário observar que a magistrada de
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

origem concedeu acertadamente a medida fundamentando-se no poder geral de
cautela e no reconhecimento dos requisitos previstos no do CPC, art. 300
conforme se observa:
[...]
No caso dos autos, entendo que a probabilidade do direito restou completamente
evidenciada mediante o respaldo em legislação municipal, presumida de
legalidade, ou seja, a ampara completamente o direito autoral, lei 019/1995
evidenciando a satisfação do primeiro requisito. Já o perigo de dano restou
evidenciado ante a inércia do requerido em promover atos legais, mesmo
sabendo da concessão via lei municipal, gerando graves efeitos financeiros
negativos em folha de pagamento dos autores, de modo que restou evidenciado
que ao não promover a implementação do direito do autor, as pretensões de
valores anteriores ao período de 05 anos da propositura da demanda já estão
prescritas. Significa dizer que o autor já amarga por pelo menos uma década sem
a devida implementação legal já reconhecida. Satisfeito, portanto, o segundo o
último requisito.
[...]
Assim sendo, não há o que se falar em desacerto no provimento jurisdicional e
em julgamento ultra petita.
Nesse contexto, o entendimento da Corte de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ de que "o poder geral de cautela, positivado
no art. 798 do
(art. 297 do
, autoriza que o magistrado defira
CPC/1973
CPC/2015)
medidas cautelares
no escopo de preservar a utilidade de provimento
ex officio,
jurisdicional futuro" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.244.318/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
15/5/2023)
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS EM IMÓVEIS.
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. TUTELA
PROVISÓRIA. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR PARA A
INCLUSÃO DE OUTROS BAIRROS QUE NÃO FORAM INDICADOS NA
INICIAL.
POSSIBILIDADE.
PODER
GERAL
DE
CAUTELA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTÊMICA
DO
PEDIDO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que não há
ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove
interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na exordial inicial, ainda
que não expressamente formulados pela parte autora. Precedentes.
2. No caso dos autos, o juiz singular, a partir de uma interpretação lógico-
sistemática dos pedidos deduzidos na inicial, ainda que não expressamente
formulados pela parte autora, ampliou os efeitos da medida liminar a outros
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

bairros expressamente declinados no ofício do órgão ambiental estadual, sobre o
qual se funda a causa de pedir, no que foi reformado pelo Tribunal de origem.
3. Assim, o acórdão recorrido está em dissonância "com a jurisprudência deste
STJ, que possui entendimento de que o poder geral de cautela, em tutela
antecipada, é ínsito ao próprio exercício da atividade decisória judicial,
decorrendo dos poderes implícitos e da competência para adotar as medidas
adequadas ao pleno funcionamento e alcance das finalidades que lhe estão
legalmente confiadas." (AgInt no relator Ministro AREsp n. 1.941.266/GO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em D Je de)
4.
8/8/2022, 10/8/2022.
"Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido"
(AgInt nos EDcl no relatora Ministra Assusete REsp n. 1.892.848/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/6/2023)
5. Registre-se que, em se tratando de demanda que objetiva reduzir danos que
causam impactos negativos ao meio ambiente, a petição inicial deve ser lida à
luz do princípio da reparação integral do dano ambiental, de modo que,
deparando-se o magistrado com documentos que deixam claro que os danos
ambientais alcançam áreas além daquelas relacionadas no pedido inicial, nada o
impede, com base no seu poder geral de cautela, em ampliar os efeitos da decisão
para alcançar outras regiões, sem que isso implique em ampliação indevida do
objeto da lide.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.093.321/PR,
14/5/2025,
20/5/2025)
Incide, na hipótese, a Súmula 83 do STJ.
Ademais, a Corte de origem concluiu que estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, sendo que a alteração das
conclusões adotadas, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso
especial, nos termos das Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME.
PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO PREJUDICADA.
1.
SÚMULA No 7/STJ.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar em pedido de
antecipação de tutela, nos casos em que haja necessidade de revisão das
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

premissas de fato adotadas pelas instâncias ordinárias, como no caso, em virtude
da incidência da Precedentes. Súmula no 7/STJ.
3. A prolação de sentença no feito principal torna prejudicado o agravo de
instrumento contra o deferimento de antecipação de tutela e, consequentemente,
do recurso especial posteriormente interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt
Rel. Ministro
AREsp 1141274/DF,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, no julgado em
DJe
.
12/12/2017,
02/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IPVA. SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE
LICENCIAMENTO.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO POSTERIORMENTE À
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
1. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias
da causa, concluiu que, em cognição sumária, a cobrança dirigida contra o
responsável tributário, no caso dos autos, é legítima.
2. O STJ possui o entendimento de ser incabível, via de regra, Recurso Especial
que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória
ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito
desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é
possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do
pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível
ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da ("Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida
Súmula 735/STF
liminar").
3. Consigne-se, ademais, que a análise do preenchimento dos requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar reclama a reapreciação do
contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em Recurso Especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido. (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1706944/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
Por fim, observa-se que, no tocante à prescrição, para a análise das
alegações da parte recorrente seria necessário verificar como o próprio direito vindicado foi
estabelecido pela legislação local de regência (Lei Municipal 019/1995), motivo pelo qual
o recurso especial não é a via adequada para sua revisão, em razão do óbice da Súmula 280
do STF.
Nesse diapasão:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA AMBIENTAL.
COMPETÊCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA A LAVRATURA DO AUTO
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

DE INFRAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL.
INCIDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DO
SÚMULA 280/STF.
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS PARA A COBRANÇA DA
MULTA.
ACÓRDÃO
ANCORADO
NO
SUBSTRATO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAPUT E § 3o, DA
PRÉVIA
SÚMULA 7/STJ. ART. 72,
LEI N. 9.605/98.
ADVERTÊNCIA À APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
TEMA
1.159/STJ.
RECURSAL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
1. Na origem, a parte agravante ajuizou embargos à execução fiscal, com o fim
de desconstituir multa ambiental que é objeto de cobrança do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), ora agravado.
2. Afasta-se a suscitada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Quanto à alegação de afronta aos arts. 70, § 1o, da
e 6o da
Lei n. 9.605/98
relacionada à questão da competência para lavratura do auto de
Lei n. 6.938/81,
infração, verifica-se que o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a
Súmula 280/STF.
4. O tema relacionado à atribuição do Instituto Estadual de Florestas para a
cobrança da multa foi dirimido com base nos elementos probatórios dos autos, de
forma que a apreciação das teses recursais demandariam, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Sobre a necessidade de advertência prévia à aplicação da multa, o Sodalício de
origem decidiu de acordo com a tese repetitiva firmada no Tema 1.159/STJ,
segundo a qual "A validade das multas administrativas por infração ambiental,
previstas na
independe da prévia aplicação da penalidade de
Lei n. 9.605/1998,
advertência" (Primeira Seção, DJe de
.
19/9/2023)
6. Tendo a parte ora recorrente sido condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência nas instâncias ordinárias, é cabível a fixação de
honorários advocatícios recursais, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.222.504/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. POLICIAL MILITAR
EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ALTERAÇÃO
DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO DIREITO LOCAL.
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 280/STF.
APLICAÇÃO DO § 11 DO
DO
AGRAVO INTERNO A
ART. 85
CPC/2015.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito à percepção da pensão pela autora foi reconhecido, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Complementar
Estadual 53/1990). Dessa maneira, a revisão do julgado, na via eleita, encontra
óbice na Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.
2. É assente a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a
fixação de honorários recursais, nos moldes do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015
independe do efetivo trabalho adicional do advogado da parte recorrida. No caso,
a decisão agravada majorou os honorários advocatícios em desfavor da parte
autora em 10% do valor arbitrado na origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
§ 11, do
bem
art. 85,
CPC/2015,
como eventual concessão de justiça gratuita, o que não se mostra desarrazoado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no

Relator
Ministro
MANOEL

AREsp
2.033.606/MS,
ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
1/6/2022)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: e7bcaba5-5f28-4d1c-be02-cda7ad1dd957

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.234.656 / TO
Número Registro: 2025/0353922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012687420248272733 12687420248272733
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
RECORRIDO
: ALBA LUCIA MAIA BARROS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS : ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ALBA LUCIA MAIA BARROS
ADVOGADOS : MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
Documento eletrônico VDA55100233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 55938fc7-8ee0-4a4a-97ea-b22b1b47e6c6

MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 55938fc7-8ee0-4a4a-97ea-b22b1b47e6c6